Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739362-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEY BRANDAO RECORRIDO: ELISANGELA TEIXEIRA DE LIMA, MARIA DE LOURDES LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por NEY BRANDAO em face de sentença que determinou o arquivamento do processo em razão da inércia da parte exequente. Não foram oferecidas contrarrazões (ID 73644778). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A decisão que apreciou os embargos de declaração foi proferida em 12/3/2025 e disponibilizada no DJE em 24/3/2025 (ID 73644764), sendo considerada publicada no dia seguinte, 25/3/2025. O início da contagem do prazo recursal foi deflagrado em 26/3 e encerrou-se em 9/3/2025. O presente recurso foi interposto em 21/04/2025 (ID 73644772), sendo, portanto, intempestivo. Ressalto que o prazo recursal é peremptório, ou seja, não há possibilidade de redução ou ampliação. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais finais, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora